Tribunal: TJES
Processo: 5003015-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS

AGRAVADO: CARMOSINA BAHIA STOFFEL PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MODALIDADE PRESENCIAL
– IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA CABIMENTO - DEPOIMENTO PESSOAL – NÃO COMPARECIMENTO - APLICAÇÃO PENA CONFESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO ART.
385, §1º do CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.Não conheço do recurso quanto à alegação de que o indeferimento do pedido de realização da audiência por videoconferência, é o mesmo que cercear o direito de acesso à justiça, pois não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

2. A carta de intimação expedida para o requerido com a finalidade de “intimação do requerido para comparecer no dia19 de fevereiro de 2024, às 13h00min, à audiência de instrução, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Conceição do Castelo/ES”, advertindo-o da penalidade do art. 385, §1º do CPC, não foi recebida por ele, conforme verifica-se no AR de id. 29674532 (dos autos originários).

3. Como se sabe o art. 385, §1º do CPC dispõe sobre a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para o depoimento pessoal e a aplicação de pena de confesso, veja-se “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é pressuposto para a aplicação da pena de confesso, que a parte seja previamente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida do risco de aplicação da pena (REsp n. 702.739/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 266.).

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARCELO DOS SANTOS

contra a r. decisão de id. 36465607 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico” proposta contra ele por
CARMOSINA BAHIA STOFFEL PEREIRA,
aplicou-lhe a pena de confissão, ao fundamento de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Nas razões do recurso (id 7598692) alegou, em síntese, que (i) não houve intimação pessoal do agravante para o ato; (ii) a intimação do patrono não supre o requisito de intimação pessoal para parte que prestará depoimento pessoal; (iii) o indeferimento do pedido de realização da audiência por videoconferência, é o mesmo que cercear o direito de acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

Por meio do despacho de id. 8200957 determinei a intimação da parte para manifestar sobre o cabimento do agravo, quedando-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5003015-53.2024.8.08.0000.

AGR
AVANTE:
MARCELO DOS SANTOS.

AGRAVAD
A: CARMOSINA BAHIA STOFFEL PEREIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARCELO DOS SANTOS

contra a r. decisão de id. 36465607 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico” proposta contra ele por
CARMOSINA BAHIA STOFFEL PEREIRA,
aplicou-lhe a pena de confissão, ao fundamento de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Nas razões do recurso (id 7598692) alegou, em síntese, que (i) não houve intimação pessoal do agravante para o ato; (ii) a intimação do patrono não supre o requisito de intimação pessoal para parte que prestará depoimento pessoal; (iii) o indeferimento do pedido de realização da audiência por videoconferência, é o mesmo que cercear o direito de acesso à justiça.

Pois bem.

De saída, não conheço do recurso quanto à alegação de que o indeferimento do pedido de realização da audiência por videoconferência, é o mesmo que cercear o direito de acesso à justiça, pois não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência
. E, embora o C. STJ tenha reconhecido a possibilidade de interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência, no caso ora em discussão não verifico a presença do aludido requisito, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Seguindo, compulsando os autos verifico que o magistrado, em 30/07/2023, proferiu decisão de id. 28686178 designando a “audiência de instrução para o dia 19 de fevereiro de 2024, às 13h00min, a ser realizada no Fórum desta Comarca, destinada à oitiva da testemunha arrolada pela autora às fls. 43, bem como ao depoimento pessoal das partes”.

Ocorre que, a Carta de Intimação de id. 28840023 (dos autos originários) expedida para o requerido com a finalidade de “intimação do requerido para comparecer no dia 19 de fevereiro de 2024, às 13h00min, à audiência de instrução, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Conceição do Castelo/ES”, advertindo-o da penalidade do art. 385, §1º do CPC, não foi recebida por ele, conforme verifica-se no AR de id. 29674532 (dos autos originários).

E, como se sabe o art. 385, §1º do CPC dispõe sobre a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para o depoimento pessoal e a aplicação de pena de confesso, veja-se “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.

Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é pressuposto para a aplicação da pena de confesso, que a parte seja previamente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida do risco de aplicação da pena (REsp n. 702.739/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 266.).

Ante o exposto,
CONHEÇO

parcialmente do recurso e, nesta parte

DOU-
LHE
PROVIMENTO
para afastar os efeitos da pena de confesso e determinar que seja designada nova audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal do requerido, na modalidade a ser definida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.